Tribunal: TJES
Processo: 5036338-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036338-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRO DA SILVA ALMEIDA DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE DE 24 MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA MULTA. DECLARAÇÃO DE INEXIGÊNCIA DA MULTA/DÉBITO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5036338-41.2024.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: ALESSANDRO DA SILVA ALMEIDA DESPACHANTE DOCUMENTALISTA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a abusividade da empresa recorrente decorrente da cobrança de
multa pelo descumprimento de cláusula de fidelidade de 24 meses,
e, por conseguinte, declarou a inexistência da multa rescisória, além da condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

I
rresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)

que não há falha na prestação do serviço, posto que a cobrança de multa é lícita e contratualmente prevista;
b)
que a cobrança da multa foi decorrente da rescisão antecipada do contrato;
c)
inexistência de dano moral indenizável, ou a redução do
quantum
fixado.

Quanto ao mérito, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a abusividade da cobrança da multa pelo descumprimento de cláusula de fidelidade de 24 meses, pois

restou demonstrado nos autos que a parte autora possuía contrato de prestação de serviços com a empresa de telefonia requerida desde 2020, firmando uma nova avença em 2022, lhe sendo exigido indevidamente nova fidelização.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] a Requerida apesar da continuidade da relação jurídica com o consumidor firmada desde o ano de 2020 determina que o período de fidelização seria de 24 meses, renováveis automaticamente pelo mesmo período. No entanto, se a relação entre as partes se iniciou em 2020 e perdurou até 07.2023, em que pese adesão de contratos aditivos entre as partes nítido que a parte Autora cumpriu a cláusula de fidelização de 24 meses. Ademais, observo que a Requerida sequer menciona que a relação com a parte Autora se iniciou em 2020, em clara tentativa de omitir tal informação do juízo, pois caso o relacionamento tivesse inicio somente em 2022, como tenta fazer crer, a empresa realmente não teria cumprido os 24 meses de fidelidade, o que justificaria a multa rescisória – mas não foi o caso”
(id. 13865982, negritei).

L
ogo, na situação narrada nos autos, verifico que a cobrança da multa por quebra de fidelidade de 24 meses por
pessoa jurídica apresenta abusividade, agindo com acerto o juízo de origem ao declarar a sua inexistência e determinar o cancelamento das cobranças.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, pois a parte autora suportou a negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da cobrança da multa de fidelização, o que configura, por si só, dano moral
in re ipsa
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)